Tribunal: CARF
Processo: 12448.943415/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.943415/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.105 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de novembro de 2023
Recorrente
TRIALLY CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. CRÉDITO COMPROVADO.
Comprovada nos autos a regularidade das parcelas que compuseram o saldo
negativo do IRPJ, deve ser homologada a compensação desse crédito com
débitos do sujeito passivo, até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento.
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou
como origem do crédito, o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005 no valor de R$
30.366,86.
Da Análise do PER/DCOMP
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.943415/2011-61
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.105 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.943415/2011-61

De acordo com o Despacho Decisório eletrônico de e-fls. 8, a compensação não
foi homologada, pois o direito creditório pleiteado não foi reconhecido.
A Unidade de origem da RFB glosou parcela dos recolhimentos via DARF:

O valor de R$ 78.455,43 corresponde à parcela do montante informado em
DCOMP a título de pagamentos de estimativa que foi reconhecida pelo despacho decisório. A
diferença de R$ 42.781,33 entre esse valor e o total de recolhimentos (R$ 121.236,76) resulta da
glosa aplicada pela autoridade fiscal, tendo em vista que nem todos os pagamentos foram
vinculados a débitos de estimativa em DCTF, conforme se verifica nas telas SIEF de e-fls.
109/110.
O contribuinte tomou conhecimento do Despacho Decisório por correspondência
em 16/01/2012 (fl. 101) e, em 10/02/2012, protocolou a manifestação de inconformidade de fls.
009/012, juntando documentos comprobatórios, nos quais sustenta, em resumo, o seguinte.
1. Aduz a tempestividade da manifestação.
2. Pleiteia genericamente a nulidade da notificação, com base nas razões de mérito
que expõe e que a tornariam totalmente improcedente.
3. Formula alegações genéricas, remetendo ao conjunto probatório que afirma
anexar a demonstração da procedência do seu pedido.
Conclui requerendo o acolhimento da manifestação de inconformidade e o
cancelamento da cobrança vinculada ao presente processo.
Em sessão de 29 de março de 2019 (e-fls.105) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
O relator constatou, após analisar os sistemas da RFB, que a recorrente havia
quitado parte das estimativas por meio de compensação, sem comunicar essa situação em
DCOMP. Por isso, determinou a adição do montante de R$ 27.320,82 referente a essas
estimativas no cálculo do tributo.
Contudo, concluiu que o valor de R$ 42.781, relativo a recolhimentos de
estimativas e não validado pelo Despacho decisório, não deveria ser levado em conta no
cômputo do tributo, por não estar vinculado débito de estimativa declarado em DCTF.
Ao final, apurou o IRPJ conforme abaixo:
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.105 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.943415/2011-61

Ciente da decisão de primeira instância em 04/05/2020 (e-fls. 123), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 01/06/2020 (e-fls. 124), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
A presente discussão está delimitada na validação do cômputo total dos
recolhimentos de estimativa via DARF no valor total de R$ 121.236,76, tal como declarado em
DCOMP.
A unidade da RFB não validou totalmente esse valor, glosando o valor de R$
42.781, correspondendo à parcela de estimativa não declarada em DCTF.
Tal entendimento foi mantido pelo relator do Acórdão recorrido, que entendeu
que “não podem ser reconhecidos como parcela de crédito para apuração do saldo negativo
objeto do presente processo, pois não há como lhes atribuir uma natureza jurídica certa nem
há expressa volição do contribuinte quanto a uma possível vinculação de sua utilização (valor
para apuração do saldo negativo: +R$ 0,00) “ grifei.
Não concordamos com essa afirmação. O recolhimento por estimativa tem como
finalidade apenas antecipar o pagamento do imposto devido ao término do período de apuração.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.105 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.943415/2011-61

E essa vinculação ao débito apurado no final do período influenciou até na
denominação dada ao débito (“estimativa”), pois se trata de uma projeção baseada na receita
bruta do contribuinte.
Em primeiro lugar, cabe ressaltar que a PERD/COMP
29632.77644.280507.1.7.02-0205 foi apresentada em 28/05/2007, quando estava em vigor a
Instrução Normativa RFB no 600/2005, que estabelecia a restrição do aproveitamento do valor
pago a maior ou indevidamente a título de estimativa na dedução do IRPJ ou CSLL devida ao
final do período de apuração em que ocorreu o pagamento ou para formar o saldo negativo do
período, nos seguintes termos:
“Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado
que sofrer retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre
rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, bem assim
a pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento indevido ou a
maior de imposto de renda ou de CSLL a título de estimativa mensal, somente poderá
utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final
do período de apuração em que houve a retenção ou pagamento indevido ou para
compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período.”
Ademais, a regra contida neste artigo 10 da IN 600/2005, então vigente, é alvo de
inúmeros recursos julgados neste CARF, tendo em vista que foram proferidas inúmeras decisões
eletrônicas negando o direito à restituição ou compensação de indébito sob o fundamento de que
os pagamentos indevidos ou a maior de estimativas somente poderiam ser utilizados na apuração
da CSLL ou IRPJ. Em outras palavras: se a recorrente tivesse optado por apresentar uma
declaração de compensação em 28/05/2007 de pagamento indevido ou a maior das estimativas,
certamente teria seu crédito indeferido com base na IN 600/2005.
Assim, no nosso entender, deve-se reconhecer as parcelas de pagamento a maior
de estimativas de CSLL, levadas para cômputo do Saldo Negativo do período e cujos
pagamentos, com saldo disponível não utilizado, restam comprovados no sistema de controle de
pagamentos da RFB.
Por outro lado, a conduta da recorrente também merece algumas ressalvas, pois o
relator verificou por conta própria, e sem qualquer solicitação da recorrente, que existiam alguns
débitos de estimativas quitados por compensação, que não foram declarados em DCOMP e
mencionados na manifestação de inconformidade.
Também não se sustenta a alegação da defesa de que os recolhimentos não foram
considerados na apuração em razão da divergência de código de receita 5993. O relator
demonstrou claramente a existência desses recolhimentos ao anexar a tela do sistema SIEF nas e-
fls. 109 a 110. Ademais, o total de recolhimentos validados, de R$ 78.455,43, corresponde à
soma do valor validado (parcialmente) de 4 recolhimentos com códigos de receitas distintos,
2362 e 5993:
Período de
apuração
total recolhido
(Valor principal)
Valor considerado

código de receita
mar/05
R$ 9.184,54
R$ 6.554,29
2362
abr/05
R$ 68.976,91
R$ 29.177,61
5993
mai/05
R$ 15.314,89
R$ 14.963,90
5993
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.105 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.943415/2011-61

jul/05
R$ 27.760,42
R$ 27.760,42
2362
R$ 121.236,76
R$ 78.456,22

Diante de todo o exposto, realizamos nova apuração do IRPJ, conforme abaixo:
DCOMP
DESPACHO DECISÓRIO
DRJ
CARF
IRPJ apurado
R$ 90.869,90
R$ 90.869,90
R$ 90.869,90
R$ 90.869,90
Pagamentos
R$121.236,76
R$ 78.455,43
R$ 78.455,43
R$ 78.455,43

R$ 42.781,33
Estimativa compensada
R$ -
R$ -
R$ 27.320,82
R$ 27.320,82
R$ 78.455,43
R$ 105.776,25
R$ 148.557,58
Saldo negativo
-R$ 30.366,86
não apurado saldo negativo
-R$ 14.906,35
-R$ 57.687,68

Portanto, a apuração do IRPJ, considerando todas as parcelas de antecipação do
devido, incluindo-se os saldos dos recolhimentos de estimativas, resultou em saldo negativo em
valor até superior ao pretendido pela recorrente, motivo pelo qual voto pelo provimento do
Recurso Voluntário, reconhecendo o saldo negativo de IRPJ, limitado ao valor do crédito
indicado na PERD/COMP 29632.77644.280507.1.7.02-0205 , ou seja, R$ 30.366,86.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento, reconhecendo que o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005 é de R$
30.366,86, homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 317
DF CARF MF
Original